Tribunal: TJES
Processo: 5012844-31.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012844-31.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DANOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado consumado e duplo homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso com os delitos de dano qualificado contra concessionária de serviço público (art. 163, parágrafo único, III, c/c arts. 29 e 69, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e organização criminosa armada com participação de adolescentes (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013).

A defesa requereu o decote das qualificadoras do homicídio, a absolvição pelo crime de dano, sob alegação de consunção, e a absolvição pelos delitos de corrupção de menores e organização criminosa, por suposta atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as qualificadoras do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, podem ser afastadas nesta fase processual;
(ii) estabelecer se o crime de dano qualificado deve ser absorvido pelos homicídios qualificados com fundamento no princípio da consunção; e
(iii) determinar se há atipicidade quanto aos delitos de corrupção de menores e organização criminosa armada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, § 1º, do CPP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023).

As qualificadoras do motivo torpe, meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram suporte probatório nos autos: o crime decorreu de disputa por tráfico de drogas, foi cometido dentro de transporte público, colocando em risco número indeterminado de pessoas, e surpreendeu as vítimas, impossibilitando reação.

Segundo a jurisprudência do STJ, a exclusão de qualificadoras na pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso (AgRg no AREsp nº 1.681.503/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2023).

O princípio da consunção é inaplicável, pois os delitos de homicídio e dano qualificado foram cometidos com desígnios autônomos, não havendo relação de meio e fim entre eles. O dano ao ônibus, bem público sob concessão, não era necessário para a execução dos homicídios.

O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção (Súmula 500 do STJ). As provas indicam a atuação conjunta do recorrente com adolescentes, configurando o delito.

A prática de organização criminosa armada está demonstrada pelo conjunto probatório, que revela estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e uso de arma de fogo por grupo voltado à prática de crimes, com participação de menores, enquadrando-se no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

Os crimes conexos ao crime doloso contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, cabendo aos jurados apreciar a autoria e materialidade das condutas imputadas.

A decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes, devendo as dúvidas, nesta fase, serem resolvidas em favor da sociedade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/4/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012844-31.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS
contra a decisão de pronúncia (id. 15979618 – fls. 330/331-verso dos autos originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), em relação às vítimas Mateus Nunes Guilhermino da Silva e Edimara Nunes Santos; bem como pela tentativa de homicídio qualificado, nas mesmas circunstâncias qualificadoras (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal), em relação às vítimas Sulamita dos Santos Silvares e Matheus da Silva Wingler.

Além disso, foi pronunciado também pelos crimes conexos de dano qualificado contra concessionária de serviço público (art. 163, parágrafo único, inciso III, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90) e organização criminosa armada com a participação de adolescente (art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013).

Em razões recursais, (id 15979619 – fls. 19/28), a defesa pleiteia o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como a absolvição quanto ao crime de dano sob o argumento da aplicação do princípio da consunção. Requer ainda, a absolvição quanto aos delitos de corrupção de menores e organização criminosa em razão da atipicidade da conduta.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 22 de dezembro de 2018, no bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, os denunciados Danrlei Vieira dos Santos e Niária Gomes de Jesus, em comunhão de vontades e previamente ajustados com os adolescentes P.P.P. e L.F.C.L., utilizando-se de arma de fogo, teriam concorrido para a prática de duplo homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio.

Apurou-se que as vítimas Mateus Nunes Guilhermino da Silva e Edimara Nunes Santos foram mortas por disparos de arma de fogo, enquanto Sulamita dos Santos Silvares e Matheus da Silva Wingler foram alvejados, mas sobreviveram após socorro médico. Os crimes ocorreram dentro de transporte público municipal, após os denunciados interceptarem o veículo informados pela adolescente P.P.P sobre a presença das vítimas em seu interior.

Durante a execução, Niária e a menor P.P.P agrediram fisicamente Edimara, momento em que Danrlei efetuou diversos disparos, ocasionando a morte imediata de Mateus e, em seguida, de Edimara, além de atingir outros passageiros.

As investigações apontaram que os delitos foram praticados por motivo torpe, decorrente de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes, e por meio que gerou perigo comum, visto que os disparos ocorreram em ambiente público e fechado, colocando em risco os demais passageiros. Constatou-se, ainda, o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas dentro do coletivo.

Verificou-se também que os denunciados corromperam os adolescentes P.P.P e L.F.C.L para participarem dos homicídios, tendo este último emprestado a arma de fogo utilizada no crime.

Além disso, restou evidenciado que Danrlei e Niária, juntamente com os adolescentes, integravam organização criminosa com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, voltada à prática de ilícitos penais.

Por fim, apurou-se que, durante a ação, os denunciados danificaram o para-brisa do ônibus, bem público sob concessão municipal, configurando o crime de dano qualificado.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente e a acusada Niária Gomes de Jesus pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexos.

Os autos foram desmembrados em relação ao recorrente vez que a corré Niária optou por não interpor recurso em face da decisão de pronúncia.

Passo a apreciar o pleito recursal.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Inicialmente observo que a defesa não apresenta insurgência quanto à autoria e materialidade dos delitos de duplo homicídio qualificado e de duplo homicídio qualificado na modalidade tentada.

Em relação
ao pedido de decote da
s
qualificadora
s
, observa-se, inicialmente, que os autos evidenciam que o acusado praticou o delito por motivo torpe, decorrente da disputa pelo controle do tráfico de entorpecente.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos dos Policiais Militares Ronny Peterson Pereira dos Santos e Sílvio Cândido Pereira, que, em juízo, afirmaram que os denunciados e as vítimas pertenciam a grupos rivais ligados ao tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, sendo os denunciados integrantes do denominado “Grupo da Piedade”, enquanto a vítima Mateus era vinculada ao “Grupo da Edna”.

No que se refere à qualificadora do meio que possa resultar em perigo comum, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o crime foi praticado no interior de um veículo de transporte público, ocupado por diversos passageiros.

Tal circunstância evidencia que a conduta do recorrente expôs um número indeterminado de pessoas a risco, uma vez que os disparos efetuados, além de atingirem as vítimas Mateus Nunes Guilhermino da Silva e Edimara Nunes Santos, que eram os alvos principais, também alcançaram Matheus da Silva e Sulamita, que apenas não vieram a óbito porque foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital.

Outrossim, verifica-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas de forma inesperada e sorrateira, sendo alvejadas por diversos disparos de arma de fogo a curta distância, sem qualquer possibilidade de reação ou resistência.

R
egistro que o

STJ
possui entendimento de que, somente é
possível
a exclusão
d
as qualificadoras, quando manifestamente improcedentes,
o que não se se verifica nos autos,

como já decidido no
Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

No que se refere

ao pedido defensivo,
que vi
s
a
a absolvição em relação
crime de dano qualificado
sob o argumento da aplicação do princípio da consunção, entendo ser inviável o seu reconhecimento.

Referido instituto do Direito Penal estabelece que, quando um delito constitui meio necessário ou etapa de execução de crime mais grave (crime-fim), a infração menos abrangente é por este absorvida, aplicando-se a sanção correspondente ao crime-fim, de modo a evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
).

Na hipótese, contudo, não se mostra cabível a aplicação da consunção, como sustenta o recorrente, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático.

Outrossim, não há relação de meio e fim entre os crimes de homicídio e de dano qualificado, não sendo possível afirmar que o dano causado ao onibus era necessário para a execução dos homicídios.

Não obstante, pretende a defesa o
reconhecimento da atipicidade das condutas
relativas aos crimes
de corrupção de menor e organização criminosa
, com a consequente absolvição.

Destaco que de acordo com a Súmula 500 do STJ, o delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/03, trata-se de crime formal, bastando a realização de prática delituosa junto à menor de idade para a sua configuração, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção do inimputável por parte do réu. Assim, a mera participação da pessoa menor de 18 anos na empreitada criminosa é suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menor.

As provas amealhadas nos autos, não deixam dúvidas de que o recorrente praticou os delitos narrados na denúncia em conjunto com dois menores, em liame subjetivo e acordo de vontades.

No que se refere ao delito de organização criminosa, o conjunto probatório demonstra que o recorrente, juntamente com a acusada Niária e dois adolescentes, integrava grupo com estrutura organizada e divisão de tarefas, voltado à obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais, com o uso de arma de fogo e participação de menores.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas investigações e ouvidos em juízo apontam que Danrlei exercia papel de liderança no denominado “Grupo da Piedade”, enquanto Niária colaborava na execução dos planos, mantendo contato e incentivando menores a participarem das ações criminosas, inclusive sua prima, a adolescente P.P.P.

Ademais, o próprio recorrente confessou ter planejado e executado os disparos com o auxílio de Niária e dos menores, o que evidencia os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração do delito previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso da Lei nº 12.850/2013, caracterizado pela pluralidade de agentes, estrutura organizada e finalidade de obtenção de vantagem por meio da prática de crimes.

Dessa forma os crimes de dano qualificado, corrupção de menores e organização criminosa, por se tratarem de
delito
s
conexo
s
a crime doloso contra a vida
, devem ser igualmente submetidos a apreciação Tribunal do Júri, por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal
1
.

Assim, cabe aos jurados, o exame de todas as provas, inclusive aquelas a serem produzidas em plenário, a fim de reconhecer a comprovação, ou não, da materialidade, e da autoria, do delito de homicídio, e dos crimes conexos, imputados ao recorrente.

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/04/2023).

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16185474),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.